Tribunal: TJMT
Processo: 1009373-72.2025.8.11.0004
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009373-72.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NEUSA DE JESUS - CPF: 617.116.321-04 (APELANTE), POLIANA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 718.312.581-53 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), Banco Pine S/A - CNPJ: 62.144.175/0001-20 (APELADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE TENTATIVA PRÉVIA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
ACESSO À
JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição
inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. I, do CPC, sob o argumento de ausência de interesse de agir, em razão da inexistência de tentativa prévia de solução extrajudicial do conflito em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a tentativa prévia de solução administrativa ou extrajudicial constitui condição para o reconhecimento do interesse de agir e para o ajuizamento de ação de conhecimento, especialmente em demandas de natureza declaratória e consumerista.

III. Razões de decidir

3. O interesse de agir, enquanto condição da ação, desdobra-se nos critérios de necessidade e adequação da tutela jurisdicional, não se confundindo com a demonstração de pretensão resistida por via administrativa.

4. A legislação processual civil não impõe a tentativa prévia de
composição
extrajudicial como requisito para o ajuizamento de ação de conhecimento
, no caso concreto
, inexistindo previsão legal que autorize o indeferimento da petição inicial por tal fundamento.

5. A exigência judicial de providência não prevista em lei viola os princípios constitucionais da legalidade e do acesso à justiça, consagrados no art. 5o,
incs
. II e XXXV, da CF/1988.

6. A extinção prematura do processo, sem formação da relação processual, impede a apreciação do mérito e agrava a situação da parte autora, que busca tutela jurisdicional adequada para a proteção de seus direitos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento à ação.

Tese de julgamento:

“1. O interesse de agir não se condiciona à prévia tentativa de solução extrajudicial quando inexistente exigência legal específica.

2. A imposição de requisito não previsto em lei para o ajuizamento da ação viola os princípios constitucionais da legalidade e do acesso à
justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o,
incs
. II e XXXV; CPC/2015,
arts
. 17 e 485, inc. I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1000127-96.2022.8.11.0088, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 27.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NEUSA DE JESUS
contra a se
ntença proferida pelo Juízo da Primeira
Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
/MT,
autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL C/C TUTELA PROVISÓRIA
, registrada sob o n.
1009373-72.2025.8.11.0004
, ajuizada em desfavor de
MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A.

e

OUTROS
, a qual
julgo
u
extinto o processo
, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485,
inciso
I, do CPC.

Sem condenação em honorários, uma vez que sequer houve a formação de relação

processual.

Na origem (id. 320830899), a autora narrou ser idosa,
hipervulnerável
e beneficiária de prestação continuada (LOAS). Relatou que, ao tentar sacar seu benefício em junho de 2025, constatou descontos indevidos referentes a empréstimos não contratados: um consignado junto ao Banco
Agibank
(n. 1900970390), um RMC junto ao Banco Pine (n. 861159) e um pessoal junto ao Banco Mercantil (n. 950001469396). Informou ainda a ocorrência de movimentações atípicas em sua conta corrente, com depósitos seguidos de transferências via PIX para terceiros desconhecidos. Requereu a declaração de inexistência dos débitos, a repetição do indébito em dobro, indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 e tutela de urgência para suspensão dos descontos.

Sobreveio sentença (id. 320830917) que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O magistrado fundamentou a decisão na ausência de interesse de agir, consignando que a parte autora não comprovou a tentativa prévia de solução administrativa do conflito, mesmo após determinação de emenda à inicial. Invocou o entendimento firmado no IRDR n. 1.0000.22.157099-7/002 do TJMG e a Recomendação n. 159 do CNJ, destacando que a jurisdição deve ser encarada como última forma de solução de conflito e que a mera indicação de protocolos não supre a exigência documental.

Irresignada
, a parte autora interpôs recurso de apelação (id. 320830919). Em suas razões, sustentou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. Defendeu a desnecessidade de esgotamento da via administrativa, arguindo violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Alegou ter demonstrado a pretensão resistida ao juntar protocolos de atendimento e cópias de contratos não assinados obtidos após diligências. Reiterou a ocorrência de fraude e a vulnerabilidade da consumidora. Ao final, pugnou pela anulação da sentença, pelo reconhecimento do interesse de agir e pela concessão da tutela de urgência recursal para suspensão dos descontos.

Em contrarrazões, o Banco Pine S.A. (id. 325284893) defendeu a manutenção da sentença, argumentando a ausência de interesse processual pela falta de pretensão resistida e o descumprimento da ordem de juntada de documentos essenciais. Invocou a Recomendação n. 159 do CNJ e jurisprudência deste Tribunal sobre a necessidade de prévia tentativa administrativa. No mérito, aduziu que os valores dos empréstimos foram creditados na conta da autora e integralmente movimentados por ela via PIX para terceiros, o que afastaria a alegação de fraude e a inversão automática do ônus da prova.

Também em contrarrazões, o Banco
Agibank
S.A. (id. 325547353) pugnou pelo desprovimento do recurso. Sustentou que a extinção do processo foi correta, ante o não cumprimento da determinação judicial para emenda da inicial.
Argumentou que a inércia da parte autora em sanar os vícios apontados justifica o indeferimento da peça vestibular, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 330, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Vieram-me os autos conclusos.

É a síntese do necessário
.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NEUSA DE JESUS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL C/C TUTELA PROVISÓRIA
, registrada sob o n.
1009373-72.2025.8.11.0004
, ajuizada em desfavor de
MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A.
e
OUTROS
, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, do CPC. Sem condenação em honorários, uma vez que sequer houve a formação de relação processual.

Pois bem
.

Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade, impõe-se o conhecimento do recurso.

A controvérsia nuclear dos presentes autos cinge-se à definição dos contornos do interesse de agir na ação de
conhecimento
, especificamente quanto à exigibilidade ou não de tentativa prévia de solução extrajudicial do conflito como condição para o ajuizamento da demanda.

A sentença recorrida indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao entendimento de que a ausência de comprovação de tentativa administrativa de composição configuraria carência de interesse processual.

O magistrado sentenciante fundamentou sua decisão na premissa de que as instituições financeiras dispõem de estrutura adequada para negociação extrajudicial e que o ajuizamento direto de ações executivas, sem prévia tentativa de composição, representaria utilização inadequada do Poder Judiciário como instrumento de cobrança.

A apelante, por sua vez, sustenta que a legislação processual não estabelece a tentativa de solução extrajudicial como requisito para o ajuizamento de
ação, como no caso concreto
. Argumenta que
é
desnecessária a demonstração de pretensão resistida ou de tentativas prévias de cobrança administrativa.

Do interesse de agir e suas dimensões processuais

O interesse de agir constitui condição da ação que se desdobra em duas vertentes essenciais: a necessidade e a adequação. A necessidade manifesta-se quando a tutela jurisdicional se revela indispensável para a satisfação da pretensão deduzida, enquanto a adequação relaciona-se à escolha do procedimento apropriado para o alcance do resultado pretendido.

Na sistemática processual civil brasileira, o interesse de agir não se confunde com o interesse substancial que move a pretensão material. Trata-se de interesse instrumental, voltado à obtenção da tutela jurisdicional mediante o processo adequado.

Logo, a exigência de tentativa prévia de solução extrajudicial como condição para o ajuizamento de ação de
conhecimento, no caso concreto,
não encontra
respaldo na legislação processual vigente.

A sentença recorrida fundamentou-se na ausência de pretensão resistida como óbice ao reconhecimento do interesse de agir.

O artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. A imposição de obrigação não prevista em lei, ainda que fundamentada em princípios processuais, configura restrição inconstitucional ao direito de ação.

Nesse sentido,
verbis
:

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA - NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO - RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO FORMADA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
”
(N.U 1000127-96.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/02/2023,
Publicado
no DJE 03/03/2023).

Assim, a sentença recorrida, ao exigir a comprovação de tentativa prévia de solução extrajudicial como condição para o recebimento da petição inicial, criou requisito de admissibilidade não previsto em lei, incorrendo em violação aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da legalidade. Impõe-se, portanto, a reforma da decisão recorrida para determinar o regular prosseguimento da ação de execução.

Cumpre anotar que a situação fática vivenciada pela autora, somada à
extinção da ação, torna seu calvário ainda mais árduo.

Ante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida,
anulando-a, a fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que seja dado regular prosseguimento à ação, como entender de direito.

Diante dos fatos narrados e das provas colacionados aos autos, determino o envio de cópia dos autos ao Ministério Público para as devidas providências que entender necessárias.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026